Tribunal: TJES
Processo: 5006313-24.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2022-09-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006313-24.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MOVIDA LOCACAO DE VEICULOS S.A.
AGRAVADO: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006313-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

AGRAVADOS: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A

contra a r. decisão (id. 2938246 – pág. 17/18), que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO
em seu desfavor e em face de

ANA AMÉLIA PEDUTO HORTA
, indeferiu o pedido de denunciação da lide à locatária ANA AMÉLIA PEDUTO HORTA, bem como indeferiu o pleito de expedição de ofício à SUSEP com o intuito de que informasse sobre existência de apólice de seguro da motocicleta do agravado e eventual acionamento.

Em suas razões (id. 2938178), a agravante argumenta que foram preenchidos os requisitos legais que justificam a denunciação da lide pretendida, e não há qualquer óbice legal ao seu deferimento, não se justificando o indeferimento do pleito.

Acrescenta que no contrato de locação celebrado entre a agravante e a denunciada a proteção de riscos contra terceiros possui valores limitados, e no caso em voga, o agravado pleiteou a condenação da agravante ao pagamento de pensão mensal vitalícia cumulada com danos corporais em montante que extrapola, em muito, o limite das proteções contratadas, de maneira que sua responsabilidade deve se limitar aos valores constantes do contrato.

Também pondera que
“a existência de eventual solidariedade entre denunciante e denunciada existente perante o Autor/Agravado não pode prejudicar o direito de regresso existente do primeiro contra o segundo, uma vez que são institutos que não se confundem”
.

No que tange à expedição do ofício à SUSEP, defende que “
não poderá ser obrigada a pagar por prejuízos que já foram ressarcidos ao Agravado, sobretudo porque poderia vir a ser demandada pela Seguradora em ação de regresso, por conta desses mesmos ‘prejuízos’
” e que as informações que pretende obter são sigilosas, já que relativas a terceiro.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 2951402).

Contrarrazões apresentadas no id. 3102498, pelo desprovimento do recurso.

O presente recurso não comporta sustentação oral.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006313-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

AGRAVADOS: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se
de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A

contra a r. decisão (id. 2938246 – pág. 17/18), que, nos autos da
ação indenizatória
ajuizada por
JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO
em seu desfavor e em face de

ANA AMÉLIA PEDUTO HORTA
, indeferiu o pedido de denunciação da lide à locatária ANA AMÉLIA PEDUTO HORTA, bem como indeferiu o pleito de expedição de ofício à SUSEP com o intuito de que informasse sobre existência de apólice de seguro da motocicleta do agravado e eventual acionamento.

Antes de adentrar no exame da controvérsia, é válido registrar que, na origem,
JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO
ajuizou a ação indenizatória alegando ter sido vítima de acidente de trânsito causado pela requerida ANA AMÉLIA PEDUTO HORTA quando conduzia o veículo Nissan March Placa QNS 8172, a qual já teve sua culpa reconhecida nos autos de nº 00102252-78.2019.8.08.0725 e nº 0010443-09.2019.8.08.0725, ambos com sentença transitada em julgado.

E, em razão da gravidade do acidente e das sequelas dele advindas, requer o pagamento de indenização por danos corporais no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), de pensão indenizatória vitalícia no percentual total da perda que sofreu, a ser paga em uma única parcela na forma ao art. 950 do CPC, de indenização a título de danos morais e a título de danos estéticos no montante de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) cada.

Em sua peça de defesa (id. 2938252/2938253), observo que a empresa recorrente, além de refutar os termos contidos na petição inicial, requer seja limitada sua responsabilidade aos termos do contrato de locação, já que não agiu com culpa ou dolo e inexiste razão para que seja responsabilizada de forma direta por ato praticado exclusivamente pela locatária.

Já a requerida ANA AMÉLIA PEDUTO HORTA, quanto aos fatos atinentes ao presente recurso, aduz em sua contestação que acreditava estar completamente assegurada pela locadora, a qual deve ser responsável solidariamente por eventuais danos em razão da natureza do negócio por ela exercido, bem como que não recebeu informações corretas acerca da cobertura quando celebrou o contrato, com infringência ao art. 37 do CDC.

O autor, em réplica, discordou da denunciação da lide pretendida pela locadora.

Ao proferir a decisão ora vergastada, entendeu o magistrado primevo que
“a hipótese dos autos não é de direito de regresso entre o locatário e a locadora de veículos, mas de solidariedade passiva entre eles (...)”
e que
“além de inadmitida a denunciação, a locatária Ana Amélia já é ré nestes autos, não havendo que se falar, sequer, em chamamento ao processo”
.

Irresignado, a agravante interpôs o presente recurso argumentando, e, sias razões
(id. 2938178), que foram preenchidos os requisitos legais que justificam a denunciação da lide pretendida, e não há qualquer óbice legal ao seu deferimento, não se justificando o indeferimento do pleito.

Acrescenta que no contrato de locação celebrado entre a agravante e a denunciada a proteção de riscos contra terceiros possui valores limitados, e no caso em voga, o agravado pleiteou a condenação da agravante ao pagamento de pensão mensal vitalícia cumulada com danos corporais em montante que extrapola, em muito, o limite das proteções contratadas, de maneira que sua responsabilidade deve se limitar aos valores constantes do contrato.

Também pondera que
“a existência de eventual solidariedade entre denunciante e denunciada existente perante o Autor/Agravado não pode prejudicar o direito de regresso existente do primeiro contra o segundo, uma vez que são institutos que não se confundem”
.

No que tange à expedição do ofício à SUSEP, defende que “
não poderá ser obrigada a pagar por prejuízos que já foram ressarcidos ao Agravado, sobretudo porque poderia vir a ser demandada pela Seguradora em ação de regresso, por conta desses mesmos ‘prejuízos’
” e que as informações que pretende obter são sigilosas, já que relativas a terceiro.

Basicamente diante de tais fundamentos, pugnou pelo recebimento do presente recurso em seu efeito suspensivo e, no mérito, pela reforma da decisão recorrida.

Proferi decisão indeferindo o efeito suspensivo pretendido (id. 2951402) e, já adianto, não vejo motivos para alterar o entendimento adotado.

A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiro, admitida para assegurar o direto de regresso em favor do litisdenunciante contra o litisdenunciado, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 125. É admissível a denunciação da lide, promovida por qualquer das partes:

II – àquele que estiver obrigado, por lei ou pelo contrato, a indenizar, em ação regressiva, o prejuízo do que for vencido no processo.

Nos termos da doutrina,
“serve a denunciação da lide para que uma das partes traga ao processo um terceiro que tem responsabilidade de ressarci-la pelos eventuais danos advindos do resultado desse processo. O direito regressivo da parte contra terceiros (ou excepcionalmente contra a própria parte contrária), portanto, é o fator principal que legitima a denunciação da lide”
[1]
.

No caso, a agravante fundamenta seu pedido de denunciação da lide em cláusula contratual que impõe uma limitação de proteção de riscos contra terceiros, uma vez que os valores pretendidos pelo autor da ação seriam superiores aos contratados pela locatária.

Ocorre que, ainda que se admitisse que a locatária teria assumido posição de garante, não há que se cogitar no deferimento da pretendida denunciação, mormente porque esta não é mais obrigatória, nos termos do § 1º, do citado artigo 125:

“§1º. O direito regressivo será exercido por ação autônoma quando a denunciação da lide for indeferida, deixar de ser promovida ou não for permitida”.

Nesse contexto, além de ter ocorrido discordância por parte do autor em réplica, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais.

Ademais, o indeferimento da intervenção de terceiros não incorrerá em prejuízo imediato à agravante, já que será possível a propositura de ação própria de ressarcimento de danos.

Demais disso, por certo que a locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária pelos danos advindos do sinistro, conforme preceitua a Súmula nº 492 do Supremo Tribunal Federal, a saber: “
A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado
”.

No mesmo sentido, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. LOCADORA DO VEÍCULO (PROPRIETÁRIA) DIRIGIDO PELO CAUSADOR DO ACIDENTE E LOCATÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. SÚMULA 492 DO STF. 1. Em acidente automobilístico, o proprietário do veículo responde objetiva e solidariamente pelos atos culposos de terceiro que o conduz, pouco importando que o motorista não seja seu empregado ou preposto, uma vez que sendo o automóvel um veículo perigoso, o seu mau uso cria a responsabilidade pelos danos causados a terceiros. É dizer, provada a responsabilidade do condutor, o proprietário do veículo fica solidariamente responsável pela reparação do dano, como criador do risco para os seus semelhantes. (REsp 577902/DF, Rel. Ministro ANTÔNIO DE PÁDUA RIBEIRO, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2006, DJ 28/08/2006) 2. Com efeito, há responsabilidade solidária da locadora de veículo pelos danos causados pelo locatário, nos termos da Súmula 492 do STF, pouco importando cláusula eventualmente firmada pelas partes, no tocante ao contrato de locação. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp 1256697/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 19/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VEÍCULO LOCADO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA LOCADORA. SOLIDARIEDADE. SÚMULA Nº 492/STF. JULGADO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA Nº 83/STJ. 1. A empresa locadora de veículos responde solidariamente com o locatário pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado. Acórdão recorrido em consonância com a jurisprudência pacífica desta Corte, tem incidência a Súmula nº 83/STJ. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 753.753/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2015, DJe 23/10/2015)

Assim, considerando que a empresa locadora de veículos responde solidariamente com o locatário pelos danos causados a terceiro, a denunciação da lide iria contra o instituto da solidariedade. Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DEFERIMENTO DO PEDIDO DE DENUNCIAÇÃO À LIDE FORMULADO PELA EMPRESA LOCADORA DO VEÍCULO AUTOMOTOR ENVOLVIDO À PESSOA FÍSICA LOCATÁRIA. IRRESIGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA RÉ POR EVENTUAIS PREJUÍZOS CAUSADOS PELO USUÁRIO DO BEM. SÚMULA Nº 492, DO C. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSIBILIDADE DA INTERVENÇÃO REQUERIDA. INTELIGÊNCIA DO ENUNCIADO Nº 240, DA SÚMULA DA JURISPRUDÊNCIA DESTE E. TRIBUNAL DE JUSTIÇA. HIPÓTESE QUE SE AMOLDA AO CHAMAMENTO AO PROCESSO. ART. 130, III, DO CPC/15. REFORMA DA SOLUÇÃO DE 1º GRAU. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (0013606-27.2022.8.19.0000 - AGRAVO DE INSTRUMENTO. Des(a). MAURO DICKSTEIN - Julgamento: 26/05/2022 - DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. LOCADOR E LOCATÁRIO DE VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. A relação existente entre locador e locatária não permite a denunciação da lide, pois a responsabilidade de ambos é solidária. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 70072558877, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Bayard Ney de Freitas Barcellos, Julgado em 10/05/2017).

Sendo assim, entendo cabível a manutenção da decisão vergastada.

Finalmente, no que concerne ao pleito de
expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não vejo razão para seu deferimento, tal qual apontado pelo juízo primevo. A finalidade de descobrir se o veículo estava ou não coberto por um contrato de seguro é impertinente ao deslinde da causa, seja porque referido órgão não possui o registro de todos os veículos segurados, o que tornaria inócua a diligência, seja porque tal informação deve ser feita pela parte.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

[1]
NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil. São Paulo: Método, 2012, p. 245.

VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5006313-24.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A.

AGRAVADOS: JEAN CARLOS DE SOUZA LORENCIO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – LOCATÁRIA – CLÁUSULA CONTRATUAL QUE IMPÕE LIMITAÇÃO DE PROTEÇÃO DE RISCOS CONTRA TERCEIROS – NÃO OBRIGATORIEDADE – DISCORDÂNCIA DO AUTOR – NTRODUÇÃO DE FUNDAMENTO NOVO À DEMANDA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE LOCADORA E LOCATÁRIA PELOS DANOS CAUSADOS A TERCEIROS – EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP – DESNECESSIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
A denunciação da lide é espécie de intervenção de terceiro, admitida para assegurar o direto de regresso em favor do litisdenunciante contra o litisdenunciado, nos termos do artigo 125, inciso II, do Código de Processo Civil.

2.
No caso, a agravante fundamenta seu pedido de denunciação da lide em cláusula contratual que impõe uma limitação de proteção de riscos contra terceiros, uma vez que os valores pretendidos pelo autor da ação seriam superiores aos contratados pela locatária. Ocorre que, ainda que se admitisse que a locatária teria assumido posição de garante, não há que se cogitar no deferimento da pretendida denunciação, mormente porque esta não é mais obrigatória, nos termos do § 1º, do citado artigo 125.

3.
Nesse contexto, além de ter ocorrido discordância por parte do autor em réplica, a lide secundária introduzirá fundamento novo à demanda, estranho à lide principal, o que poderá acarretar em tumulto ao feito, afrontando aos princípios da celeridade e economia processuais.

4.
Demais disso, por certo que a locadora do automóvel envolvido em acidente de trânsito responde solidariamente com a locatária pelos danos advindos do sinistro, conforme preceitua a Súmula nº 492 do Supremo Tribunal Federal, a saber: “A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado”.

5.
No que concerne ao pleito de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), não vejo razão para seu deferimento, tal qual apontado pelo juízo primevo. A finalidade de descobrir se o veículo estava ou não coberto por um contrato de seguro é impertinente ao deslinde da causa, seja porque referido órgão não possui o registro de todos os veículos segurados, o que tornaria inócua a diligência, seja porque tal informação deve ser feita pela parte.

6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.